Tribunal: TJES
Processo: 5006806-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006806-60.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA A CONTRATAÇÃO
. IP DA TRANSAÇÃO SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUTOR QUE DEPOSITOU EM JUÍZO INTEGRALMENTE O VALOR DO EMPRÉSTIMO A DEMONSTRAR A BOA-FÉ E CORROBORAR A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Hipótese em que o banco recorrido não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, eis que somente foram juntadas à peça de defesa a “selfie” e a cópia do documento de identificação do aposentado, mencionadas na contestação, documentos estes que não permitem aferir se a assinatura eletrônica constante do contrato impugnado é de titularidade do aposentado requerente. Aliás, em consulta ao IP 189.15.238.75 que consta registrado como terminal de contratação, verifica-se que esse se localiza na cidade Guarulhos/São Paulo, enquanto o endereço do autor é Serra/ES.

2.
Sobreleva acentuar, também que o autor/recorrente em audiência, ID 5292721, o autor requereu o depósito judicial do valor integral do empréstimo depositado em sua conta, o que fora deferido pelo magistrado de singela instância, o que demonstra a boa-fé do demandante, porquanto, não pugnou tão somente pela declaração de inexistência da dívida e devolução dos valores descontados, mas também pela autorização para depósito/devolução integral dos valores em questão.

3.
A instituição financeira não conseguiu comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica constante do contrato, e, por conseguinte, a regularidade da contratação, que foi prontamente impugnada pelo aposentado, disponibilizando a quantia que não foi por ele contratada. Neste contexto, deve ser reformada a sentença recorrida, para que o recorrido seja compelido a devolver ao autor os valores descontados referente ao contrato nº 328840977.

4.
A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ante a ausência de má-fé da instituição financeira que foi tão enganada quanto o consumidor, uma vez que as contratações foram efetivadas pelo estelionatário com a apresentação de cópia de carteira de identidade e de foto do autor por meio de terminal eletrônico.

5.
Não se verifica a ocorrência de danos morais, pois apesar de ter ocorrido o desconto indevido de valores do benefício previdenciário do autor, o recorrido previamente havia creditado substancial valor em sua conta corrente e, portanto, não estava o autor desguarnecido de fundos, de modo que, a situação não ultrapassou os aborrecimentos a que estão sujeitos todos os cidadãos diariamente, não sendo possível verificar a mácula os direitos de personalidade do requerente.

6.
A ilegalidade da cobrança não enseja a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais”
(AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar ao requerido que proceda à devolução simples dos valores descontados relativos ao contrato nº 328840977, com correção monetária e juros de mora de cada desconto.

8.
Sucumbência recíproca reconhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais e repetição indébito com pedido de liminar”,
movida em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Nas razões recursais (evento nº 5292724), o apelante aduz, em suma, que:
(i)

“a parte apelada perfectibilizou um contrato de empréstimo consignado sem o reconhecimento da parte apelante, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado”;
(ii)

“o apelante inobstante tenha recebido mencionado valor em sua conta bancária, por não reconhecer a contratação e não ter o interesse na quantia depositada, pleiteou o depósito judicial da quantia o que foi deferido em audiência e logo após realizado no ID nº 24968027”;

(iii)

“A parte apelada perfectibilizou um contrato de cartão de crédito consignado sem o reconhecimento da parte requerente, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado.”
;
(iv)

“importante destacar que a modalidade de empréstimo via SMS, através de aparelho de telefone celular, é permitida, desde que observados os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS. Pelos documentos anexados aos autos, observa-se que a referida instrução não foi observada pelo apelado, haja vista a inexistência de contrato assinado pelo apelante com a apresentação dos seus documentos pessoais”;
(v)

“embora a instituição apelada tenha apresentado contrato supostamente pactuado pelo apelante, não se verificou o certificado digital emitido pela ICP-Brasil que possibilita conferir a autoria da assinatura e a validade do contrato, tampouco demonstrou que encaminhou ao apelante cópia do contrato físico ou mesmo que lhe enviou mensagem confirmando os termos contratuais, sem falar que ausente por exemplo comprovante de residência e caso efetivamente a contratação tivesse se dado por meio de aplicativo pelo celular do apelante, caberia a requerida apresentar a devida identificação, até mesmo pelo Imei (internacional mobile equipment identity) do apelante, mas nos autos se nota que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.”
;
(vi)

“Restando claro de que o apelante foi mais uma vítima desses criminosos e pela fragilidade sistêmica do banco requerido, deve ser aplicado ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual os bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”;

vii)

“requer a modificação da presente sentença, para que seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais causados ao apelante”.

Em breve histórico, o recorrente ajuizou
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais e repetição indébito com pedido de liminar”, em face do recorrido, narrando que:

(...) é aposentado e recebe seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pelo instituto nacional de seguridade social – INSS.

Que ao se dirigir ao INSS foi surpreendido com a informação de que havia sido realizado um empréstimo junto ao banco requerido no valor de R$ 15.390,98 (quinze mil trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos), parcelados em 84 prestações no valor de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) cada, que estão sendo descontados desde março de 2021, conforme extrato de consignação anexo.

Esclarece que já teve descontado em seu benefício 02 (duas) parcelas no valor total de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) de mencionado empréstimo que volta a dizer, não reconhece por não ter contratado.

Na peça vestibular, o requerente juntou extrato de empréstimos consignados (ID 5292278).

Em contestação (ID 5292688), o Banco defendeu a regularidade da contratação, salientando a disponibilização do valor contratado, afirmando que o contrato foi firmado de forma eletrônica, assinado digitalmente, e possui confirmação com uma “selfie” enviada pelo aposentado, com apresentação de documentos pessoais, sendo que, ainda, consta o terminal em que realizada a contratação.

Postas estas premissas, como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Mutatis mutandis, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Neste caso, ao compulsar os autos, compreendo que prospera a alegação autoral, notadamente porque o banco recorrido não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Observo que somente foram juntadas à peça de defesa a “selfie” e a cópia do documento de identificação do aposentado, mencionadas na contestação, documentos estes que não permitem aferir se a assinatura eletrônica constante do contrato impugnado é de titularidade do aposentado requerente.

Aliás, em consulta ao IP 189.15.238.75 que consta registrado como terminal de contratação, verifica-se que esse se localiza na cidade Guarulhos/São Paulo, enquanto o endereço do autor é Serra/ES.

Inclusive, como consignei no voto vista proferido nos autos do Proc. nº
5009138-97.2021.8.08.0024
que possui as mesmas partes e tem por objeto outro empréstimo consignado, tanto naquele processo, quanto nesse, consta a suposta assinatura eletrônica do mesmo aposentado, com um dia de diferença, em IP ́s distintos. Enquanto o IP do contrato impugnado no Proc. nº
5009138-97.2021.8.08.0024
, datado de 23/02/2021, é 189.41.246.3 (localizado em SP), o IP do contrato impugnado nestes autos, datado de 24/02/2021, é 189.15.238.75, em localização diversa. Além disso, foi utilizada exatamente a mesma imagem de
selfie
- sem nenhuma.

Sobreleva acentuar, também que o autor/recorrente em audiência, ID 5292721, o autor requereu o depósito judicial do valor integral do empréstimo depositado em sua conta, o que fora deferido pelo magistrado de singela instância, o que demonstra a boa-fé do demandante, porquanto, não pugnou tão somente pela declaração de inexistência da dívida e devolução dos valores descontados, mas também pela autorização para depósito/devolução integral dos valores em questão.

Diante disso, verifico que a instituição financeira não conseguiu comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica constante do contrato, e, por conseguinte, a regularidade da contratação, que foi prontamente impugnada pelo aposentado, disponibilizando a quantia que não foi por ele contratada.

Neste contexto, deve ser reformada a sentença recorrida, para que o recorrido seja compelido a devolver ao autor os valores descontados referente ao contrato nº 328840977.

Quanto a forma de restituição (simples ou em dobro), já era assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a necessidade de caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente, porém, havia uma aparente controvérsia entre os entendimentos adotados pela Primeira e Segunda Seção do Tribunal da Cidadania.

Assim, recentemente, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RJ, o colendo Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema, tendo entendido pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

(...)

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em
reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

O entendimento acima fixado, como expresso no acórdão, se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão, ou seja, o presente caso se amolda ao precedente, tendo em vista o empréstimo nº 328840977 foi incluído para desconto 26/02/2021.

Certamente, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, deve a instituição financeira adotar a máxima cautela no momento de aprovar os empréstimos consignados.

No caso dos autos, as provas colacionadas aos autos denotam que a instituição financeira foi tão enganada quanto o consumidor, uma vez que as contratações foram efetivadas pelo estelionatário com a apresentação de cópia de carteira de identidade e de foto do autor por meio de terminal eletrônico.

Dessa forma, compreendo que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples ao consumidor lesado.

Em relação ao dano moral, entendo não configurado no caso concreto, notadamente porque não há nenhuma situação excepcional narrada pelo autor que permita verificar que os fatos tenham ultrapassado o mero dissabor.

É de se notar que apesar de ter ocorrido o desconto indevido de valores do benefício previdenciário do autor, o recorrido previamente havia creditado substancial valor em sua conta corrente e, portanto, não estava o autor desguarnecido de fundos, de modo que, como dito a situação não ultrapassou os aborrecimentos a que estão sujeitos todos os cidadãos diariamente, não sendo possível verificar a mácula os direitos de personalidade do requerente.

Sobreleve-se que a ilegalidade da cobrança não enseja a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais”
(AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida julgando parcial procedentes os pedidos autorais para determinar ao requerido que proceda à devolução simples dos valores descontados relativos ao contrato nº 328840977, com correção monetária e juros de mora de cada desconto, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Em virtude do parcial provimento da apelação com a consequente reforma
decisum
objurgado, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais. Assim, reconheço a sucumbência recíproca, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (já considerando os honorários recursais) que fixo em 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando que se incidente sobre a condenação importaria em verba irrisória, no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma, sem compensação em relação aos honorários, nos termos do artigo 85, §1º, §8º, §11 e §14 do Código de Processo Civil. Saliento, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, eis que se encontra amparado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR